Tribunal: TJMT
Processo: 1036089-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036089-35.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MAD COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 13.047.354/0001-33 (AGRAVANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DOLENSE - CPF: 044.499.421-16 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E CIVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO - NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - TAXA PACTUADA CONFORME ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL - POSSIBILIDADE - PACTUAÇÃO EXPRESSA - ADUZIDA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS CONVENCIONADOS NA CÉDULA EXEQUENDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – CÁLCULO APRESENTADO APENAS COM OS ENCARGOS DE MORA LEGAIS (JUROS DE 1% A. M. E MULTA DE 2%) -DECISÃO AGRAVADA MANTIDA–AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2-A limitação dos juros remuneratórios nos contratos submetidos ao Sistema Financeiro Nacional depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado, não se caracterizando somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano.

3- E permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória n° 2.170/2001, desde que expressamente pactuada.

4- Não há interesse recursal dos agravantes no reconhecimento da abusividade dos encargos moratórios convencionados no contrato, visto que ao saldo devedor aplica-se os encargos moratórios legais – ou seja, juros de mora de 1% ao mês (art.406 do CC/2002) e multa moratória de 2% (art.52, §1o, do CDC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por MAD COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA MARCOS ROBERTO DOLENSE, contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação no 1036089-35.2.019.8.11.0041, onde figura como parte contrária BANCO BRADESCO S/A, perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso.

Em resumo, aduz que (i) o agravante suscita pela reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, para tanto alega que a questão não poderia ser apreciada por decisão monocrática, argumentando que a demanda não é objeto de súmulas, tampouco de incidentes de recursos repetitivos, assim, pugna pelo regular prosseguimento e julgamento deste feito junto à mesa colegiada; (ii) fala que restou comprovada a cobrança indevida e os valores pagos, assim pede pelo ressarcimento em dobro dos valores.

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para o fim de prover ao recurso de apelação interposto.

Sem Contrarrazões (id. 156025677), pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a ementa da decisão monocrática por mim proferida:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE -JUROS REMUNERATÓRIOS -AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE- TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - POSSIBILIDADE -- CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS –CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – PACTUAÇÃO EXPRESSA – JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – LEGALIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS MANTIDOS RECURSO CONHEÇO E DESPROVIDO. 1- Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. 2-A limitação dos juros remuneratórios nos contratos submetidos ao Sistema Financeiro Nacional depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado, não se caracterizando somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano. 3-No contrato de empréstimo avençado entre as partes, firmada em 21/03/2.018, restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 1,53% ao mês, e de 20,00% ao ano, sobre o valor financiado, sendo que, por meio do site do Banco Central do Brasil, é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado estava apurada em 1,89 ao mês, e 25,77% ao ano, ou seja, dentro dos parâmetros taxa cobrada no contrato. Isso por que, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusiva apenas se a taxa cobrada for superior a uma vez e meia (REsp 271.214/RS, Rei. Min. Ari Pargendler, Rei. pi acórdão Min. Menezes Direito, Segunda Seção, DJe 0410812003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, Rei. Min. Nancy Andhghi, DJe 20/06/2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Rei Min. Pádua Ribeiro, Quarta Turma, DJe 24/09/2007) a média de mercado, o que por óbvio não ocorreu no caso. 4-Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização diária de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963- 17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

Pois bem. Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o recurso de apelação.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“De antemão, insta consignar que já se encontra sedimentado quanto a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações de natureza bancária (Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 2591 e Súmula 297doSTJ).

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las.

Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp332.456/RS).

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (REsp n. 1.061.5301 RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem.

Desta feita, passo a análise da insurgência do autor/apelante relativo aos Juros Remuneratórios, que entende não serem abusivos. Sobre o tema, ressalto que a questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp n° 1.061.530-RS, no qual restou estabelecido que a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Neste sentido, o precedente da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. IIJULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

No contrato celebrado entre as partes, firmada em 21/03/2.018, restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 1,53% ao mês, e de 20,00% ao ano, sobre o valor financiado (id. 120523122 ).

Por meio do site do Banco Central do Brasil é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado estava apurada em 1,89% ao mês, ou seja, dentro dos parâmetros do contrato.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusiva apenas se a taxa cobrada for superior a uma vez e meia (REsp 271.2141 RS, Rei. Min. Ari Pargendler, Rei. pi acórdão Min. Menezes Direito, Segunda Seção, DJe 04/08/2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, Rei. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/06/2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Rei. Min. Pádua Ribeiro, Quarta Turma, DJe 24/09/2007) a média de mercado, o que por óbvio não ocorreu no presente caso.

Da Capitalização diária de Juros.

Por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na cláusula 5. Promessa de Pagamento contrato em discussão.

Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 16/08/2012 (ID 117192495 ), muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal. Portanto, ao contrário do que alega o embargante/apelante, afigura-se plenamente admitida a cobrança de CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS NA FORMA CONTRATADA.

Aliás, especificamente a respeito das Cédulas de Crédito Bancário, tal como no contrato em questão, o Superior Tribunal já decidiu sobre a possibilidade de capitalização diária de juros, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PACTUAÇÃO CLARA E EXPRESSA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que (a) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012). 2. No caso, o Tribunal estadual consignou que foi pactuada, na cédula de crédito, a capitalização diária de juros.3. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1685369/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)

No mesmo sentido
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - REVISÃO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS – ADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DA TABELA PRICE – POSSIBILIDADE – SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DISPONDO SOBRE SUA COBRANÇA - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É permitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade diária nos contratos bancários firmados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, como é o caso dos autos. A utilização da Tabela PRICE não caracteriza, por si só, a prática de anatocismo, pois apenas prevê a amortização dos juros antes do principal. Não restando prevista a adoção do referido método, resta prejudicado, no particular, o pleito da autora no sentido do seu afastamento e da sua substituição pelo Método GAUSS para a apuração do saldo devedor. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Segundo precedente do STJ, a comissão de permanência somente pode ser cobrada de forma isolada, ou seja, sem cumulação com outros encargos remuneratórios ou moratórios. Diante da ausência de prova de que estaria havendo sua cobrança, deve ser julgada improcedente a pretensão de exclusão do encargo. Havendo sucumbência recíproca, devem ser proporcionalmente divididas as custas processuais e honorários advocatícios, conforme determina o art. 86 do CPC. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0814705- 93.2019.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 01/06/2021, p: 10/06/2021).

Destarte, deve ser mantida a sentença também neste item.

Quanto à irresignação referente a não limitação de juros moratórios no patamar de 1% am, razão não assiste ao apelante.

Vale frisar que a incidência dos juros moratórios, independe de previsão contratual expressa, por se tratar de consectário legal. Com efeito, os juros moratórios visam recompensar o credor pela inadimplência do devedor e, por essa razão, sua incidência decorre automaticamente da lei - artigo 395 do Código Civil.

O mesmo ocorre com a multa contratual, que em função da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), deve incidir o § 1o, do art. 52 do CDC, com a redação dada pela Lei no 9.298/96:

“As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”.

In casu, extrai-se dos contratos firmados pelas partes, a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, de modo que merece serem mantidos.

Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, IV, "a", do CPC e Súmula n° 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso, e NEGO- LHE PROVIMENTO. E, com o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, Majoro os honorários recursais em 13% (treze ) por cento devidos ao advogado da parte autora/apelada, Ficando desde já suspensa a exigibilidade, por ser a autora/apelante beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98 da lei 13105/15.

Intimem-se os interessados pela imprensa e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de estilo para remessa destes autos à origem.

Às providências."

Inicialmente, no que toca à irresignação acerca do julgamento monocrático, como bem ressaltado na própria decisão agravada, o art. 932, IV, do CPC, permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

O Código de Processo Civil caminhou na direção da valorização e eficácia da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, sendo certo que as matérias tratadas nas razões da apelação já contam com decisões paradigmáticas sedimentadas.

Na decisão agravada por mais que não constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior, não seria embasamento para afirmar que não exista decisão sobre a matéria em debate.

Releva esclarecer que, segundo entendimento consolidado do eg. STJ, “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. TABELA PRICE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. A questão da capitalização dos juros/Tabela Price encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que a cobrança do CES - Coeficiente de Equiparação Salarial é válida quando existir expressa previsão contratual. A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1488240 RS 2014/0265436-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2017)

Pois bem.

Verifica-se que a agravante objetiva a anulação do pacto firmado entre as partes, ao argumento de que não teve o devido esclarecimento acerca da modalidade contratual, porquanto acreditava se tratar de empréstimo através de capital.

Consta dos autos que as partes firmaram: “Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro”; N° 011346870; Data: 21/03/2018; Valor liberado: R$ 150.000,00; Forma de pagamento: 60 parcelas mensais; Valor de parcela: R$ 3.933,86; Taxa de juros AO MÊS: 1,53 % ; Taxa de juros AO ANO: 20%; juros remuneratórios: 1,53% a .m, taxa anual: 20% (capitalizada/JUROS COMPOSTOS).

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (REsp n. 1.061.5301 RS). Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem.

Desta feita, passo a análise da insurgência do banco/apelante relativo aos Juros Remuneratórios, que entende não serem abusivos.

Sobre o tema, ressalto que a questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp n° 1.061.530-RS, no qual restou estabelecido que a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Neste sentido, o precedente da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

No contrato celebrado entre as partes, firmaram: “Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro”; N° 011346870; Data: 21/03/2018; Valor liberado: R$ 150.000,00; Forma de pagamento: 60 parcelas mensais; Valor de parcela: R$ 3.933,86; Taxa de juros AO MÊS: 1,53 % ; Taxa de juros AO ANO: 20%; juros remuneratórios: 1,53% a .m, taxa anual: 20% (capitalizada/JUROS COMPOSTOS).

Por meio do site do Banco Central do Brasil é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado estava apurada em 1,89% ao mês e 22,89% ao ano, ou seja, superior à taxa cobrada no contrato.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusiva apenas se a taxa cobrada for superior a uma vez e meia (REsp 271.2141 RS, Rei. Min. Ari Pargendler, Rei. pi acórdão Min. Menezes Direito, Segunda Seção, DJe 04/08/2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, Rei. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/06/2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Rei. Min. Pádua Ribeiro, Quarta Turma, DJe 24/09/2007) a média de mercado, o que por óbvio não ocorreu no presente caso.

Vejamos:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - POSSIBILIDADE - TABELA PRICE - VALIDADE - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - MORA- COMISSÃO DE PERMANÊMCIA. - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-7/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. - A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. - É lícita a livre pactuação dos juros remuneratórios, restando evidenciada a abusividade apenas quando a taxa contratada for superior a uma vez e meia a taxa média do mercado à ocasião da celebração do contrato.

- "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". - A repetição do indébito deverá ocorrer de forma simples, quando ausente a comprovação de má fé.

-Não há que se falar em repetição de valores, já que os encargos são legítimos. - Sendo todos os encargos legítimos, não há desconstituição da mora. - A comissão de permanência não poderá ser cobrada cumulada com outros encargos moratórios.' (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.457553-4/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 30/07/2020).

Quanto à capitalização mensal de juros, conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp n° 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

'a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodêcuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.'

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

'Súmula 539. E permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodêcuplo da mensal ê suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.'

Considerando que o contrato foi firmado entre as partes em 29.09.2017, ou seja, em data posterior à entrada em vigor da Medida Provisória n° 2.170-36/2001, ê possível a incidência de capitalização em periodicidade inferior à anual. Ademais, verifica-se do instrumento contratual, a taxa de juros remuneratórios está expressamente prevista, nos percentuais de 1,53% ao mês e 20,34 ao ano, de forma que esta é superior ao duodécuplo daquela, não havendo que se falar em abusividade.

Da abusividade dos encargos moratórios contratados.

De acordo com os agravantes, haveria abusividade nos encargos moratórios ajustados visto que, ao invés de prever juros de mora à ordem de 1% ao mês ou 12% ao ano, como preveem o art.406 do CC/2002; art.161, §1o, do CTN; art. 5o do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e Súmula 379 do STJ, o contrato exequendo estabeleceu no seu item 4.1.b.1 que, em caso de inadimplemento, a taxa de juros remuneratórios a ser aplicada não será a contratada, mas sim, a Taxa de Remuneração para as Operações em Atraso, que se encontra disponível no site do Banco Bradesco, e que corresponde a absurdos 12% ao mês.

No entanto, não é esse, porém, o caso dos autos.

Isso porque, ainda que na Cédula revisanda tenha sido pactuada encargos de inadimplência muitos superiores aos legais, nos cálculos apresentados pelo banco credor, além dos encargos de normalidade, somente foram computados, em função do inadimplemento, e apenas sobre as parcelas já vencidas e inadimplidas, juros de mora de 12% ao ano, equivalentes a 1% ao mês – nos termos do art.406 do CC/2002 e Súmula 379 do STJ – assim como multa moratória à ordem de 2%, tal como estabelecido no §1o do art.52 do CDC.

Assim, em que pese as alegações apresentadas pela agravante, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de erro ou má-fé da instituição, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular.

No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DA AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que "(...) não se vislumbra a alegada falha na prestação do serviço, uma vez que o banco requerido demonstrou nos autos a contratação do empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora (f. 96/99), assim como que o valor lhe foi disponibilizado, mediante transferência bancária para conta de sua titularidade". A pretensão de alterar tal entendimento demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. "Rever a conclusão adotada no v. Acórdão recorrido sobre a caracterização da litigância de má-fé do agravante demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório" (AgInt no AREsp 1.399.945/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe de 02/04/2019). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1669456/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020)”.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023